Tribunal: TJMT
Processo: 1030894-98.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030894-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 725.153.681-15 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), JOACI PRATTES GARCIA - CPF: 177.747.801-49 (APELANTE), GENESIO PUHL - CPF: 366.645.371-68 (APELADO), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 725.153.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO PROPRIETÁRIO DOS VALORES PAGOS EM FUNÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS, POR SER O TITULAR DA CONTA CORRENTE INDICADA NO CONTRATO PARA OS DEPÓSITOS MENSAIS, PARA RESPONDER À PRETENSÃO AUTORAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não conste formalmente como parte integrante do contrato de prestação de serviço de administração de bens, aquele que figura como beneficiário dos pagamentos realizados pelo locatário, por ser o titular da conta corrente indicada no contrato para depósito de valores, que atuou como intermediário ao longo de toda a relação negocial, e que recebeu os valores cobrados na lide, é parte legitima para figurar no polo passivo da ação de cobrança e responder a pretensão deduzida nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOACI PRATTES GÁRCIA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação
”

(Proc. nº 1030894-98.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante, e também contra FERNANDO ALEIXO ARRUDA GARCIA, por GENÉSIO PUHL, julgou
o pedido procedente para “
condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 23.637,03, referente aos débitos com (i) aluguéis de fevereiro/2020, maio/2020 e setembro/2020, (ii) pintura e limpeza de piscina, e (iii) multa contratual
”
(cf. Id. nº 175313043).

O apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, já que “
não tem nada a ver com o contrato de aluguel, não faz parte da relação jurídica, não está no contrato de locação, quem realmente deve ser condenado a reparar os danos ao apelado é Fernando Aleixo de Arruda Garcia, conforme todos os documentos anexados na inicial
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a si
(cf. Id. nº 175313044).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 175157228, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Cuida-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação ajuizada por GENÉSIO PUHL em face de FERNANDO ALEIXO A. GARCIA e JOACI PRATTES GARCIA, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias existentes em nome dos requeridos, da quantia corrigida de R$ 23.637,03 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e três centavos).

Alega o autor (i) que é proprietário do imóvel localizado na Rua Rio Grande do Sul nº 592, bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT; (ii) e que firmou com o requerido FERNANDO ALEIXO, um contrato de prestação de serviços para fins de administração da locação do referido imóvel.

Narra que, em 19/03/2019, o requerido FERNANDO ALEIXO firmou com o inquilino THALES HENRRIQUE R. GODOY o contrato de locação do imóvel em questão, em cuja cláusula 3ª ficou estabelecida a obrigação do locatário de depositar os valores dos alugueres na conta corrente do requerido JOACI PRATTES GARCIA.

Assevera que o referido contrato de locação foi firmado com prazo de vigência de 1 (um) ano, mas foi prorrogado por prazo indeterminado, findando-se com a entrega das chaves do imóvel em fevereiro/2021.

Pontua que o requerido JOACI PRATTES GARCIA, como recebedor dos pagamentos feitos pelo locatário, recebeu e não repassou ao locador/autor um valor total de R$ 13.090,00 (treze mil e noventa reais), sem acréscimo de juros, correção monetária e cláusula penal.

Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 23.637,03, a título de aluguéis e encargos locatícios.

(...)

A tese referente à ilegitimidade passiva
ad causam
do requerido JOACI PRATTES GARCIA, conquanto suscitada como preliminar, confunde-se com o mérito, e com ele, a seguir, será analisada.

A pretensão inicial se cinge ao recebimento da quantia atualizada de R$ 23.637,03, a título de aluguéis e encargos locatícios, decorrentes do contrato de locação do imóvel do autor, celebrado entre o requerido FERNANDO ALEIXO, na qualidade de administrador do requerente, e um terceiro (THALES HENRRIQUE R. GODOY), tendo em visa que nesse contrato ficou estipulada a obrigação do locatário de depositar os valores dos alugueres na conta corrente do requerido JOACI PRATTES GARCIA.

A controvérsia gira em torno da obrigação de ambos os requeridos, de ressarcir ao autor os pagamentos feitos pelo locatário THALES HENRRIQUE R. GODOY, diretamente na conta do requerido JOACI PRATTES GARCIA, no valor total de R$ 13.090,00 (treze mil e noventa reais), sem acréscimo de juros, correção monetária e cláusula penal.

Os requeridos defendem, em suma, que o autor possui relação contratual apenas com o requerido FERNADO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA.

Todavia, razão não lhes assiste.

Com efeito,
os requeridos não contestaram a alegação do autor de que o requerido JOACI PRATTES GARCIA recebeu a quantia histórica de R$ 13.090,00 do antigo locatário
– referente (i) aos aluguéis de fevereiro/2020, maio/2020 e setembro/2020, (ii) à pintura e limpeza de piscina, e (iii) à multa contratual –,
e não repassou o referido montante ao autor, assim sendo, patente a obrigação, também do requerido JOACI, de ressarcir a referida quantia
, merecendo rejeição a tese de que não integra a relação contratual estabelecida entre o autor e o requerido FERNANDO ALEIXO.

Logo, os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato extintivo do direito, nos termos do art. art. 373, II do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 23.637,03, referente aos débitos com (i) aluguéis de fevereiro/2020, maio/2020 e setembro/2020, (ii) pintura e limpeza de piscina, e (iii) multa contratual. Referido montante deverá ser corrigido pelo INPC a contar do vencimento de cada obrigação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.” (
destaquei)

A crítica recursal do corréu Joaci Garcia sobre a insuficiência e defeito da fundamentação decisória, consistente na alegação de que o MM. Juiz ignorou a sua arguição de ilegitimidade passiva, condenando-o somente sob o fundamento de que “
não provou os fatos extintivos do direito do autor nos termos do art. 373, II, do Código Processo Civil
”, é falaciosa e divorciada da realidade dos autos, como revela rápida leitura dos trechos acima destacados, em que o juiz sentenciante expressamente cita a preliminar de ilegitimidade passiva, analisa os motivos suscitados pela parte e, fundamentadamente, rejeita-a, e não porque “
não foi feita contestação por parte de Joaci
”, e, sim, por verificar que não houve contestação ou negativa, por parte dos réus (Joaci e Fernando), do fato de que os pagamentos realizados em função do contrato objeto da lide eram feitos por meio de depósito bancário na conta de titularidade do corréu Joaci, de modo que, ainda que ele não conste formalmente como parte integrante do contrato em questão, ressai evidente a sua legitimidade para responder a pretensão autoral de repasse/restituição dos valores que lhe cabia em decorrência da locação do imóvel.

Quanto ao mérito propriamente dito da questão, não enxergo censura ou reparo a ser realizado à conclusão sentencial, pois, embora não conste formalmente como parte do “
Contrato de Prestação de Serviços Referente à Administração de Bens Imóveis
” (cf. Id. nº 175312967), celebrado entre o autor Genésio e o réu Fernando, nem do “
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Residenciais
” (cf. Id. nº 175312968), este firmado por Fernando, na qualidade de administrador do imóvel, com o terceiro/locatário Thales, verifica-se que o nome de Joaci aparece como beneficiário dos pagamentos (aluguéis e demais encargos)

a serem efetuados pelo locatário ao longo da relação contratual, isto é, com mais precisão, consta expressa previsão contratual de que “
O PAGAMENTO MENSAL DOS ALUGUEIS TERÁ OBRIGATORIAMENTE SER EFETUADO MEDIANTE A DEPOSITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL DE AGENCIA: 4043- 6 DE CONTA CORRENTE: 22186-4 DE TITULARIDADE DE JOACI PRATTES GARCIA
” (cláusula 3, parágrafo único -
cf. Id. nº 175312968 - pág. 3
), sendo que as demais provas documentais juntadas com a petição inicial, como os extratos de movimentação da conta corrente do autor e os comprovantes dos TED realizados pelo inquilino Thales à conta bancária descrita no contrato de titularidade do réu Joaci, confirmam que, de fato, durante boa parte da vigência do referido contrato, os pagamentos/depósitos foram realizados por Thales para o corréu Joaci, como se infere do conteúdo dos comprovantes de transferência vinculados ao Id. nº 175312970, 175312973 e 175312976, e Joaci os repassava para o autor Genésio, como se vê dos extratos bancários vinculados ao Id. nº 175312974, 175312978 e 175312981, logo, sem dúvida alguma, merece ser ratificada a conclusão de que é
patente a legitimidade passiva do réu/apelante Joaci para responder a pretensão de cobrança/ressarcimento deduzida pelo autor/apelado e a “
obrigação, também do requerido Joaci, de ressarcir a referida quantia
”, afinal, foi justamente quem recebeu o dinheiro/pagamento cujo repasse é aqui reclamado pelo autor/apelado.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso,
e,
em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023